Tribunal: TJES
Processo: 0003998-95.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003998-95.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO SANTOS CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO –
ERROR IN PROCEDENDO
– VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO AFASTADA PELO ACERVO PROBATÓRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA IMPRÓPRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não há que se falar em decisão surpresa, porque o v. acórdão não ultrapassou o amplo efeito devolutivo do recurso de apelação não ultrapassou o amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, ao examinar que a prova documental produzida pelo embargante não demonstrava a sua lotação no período de 2005 a 2009

2.

O julgador é o destinatário das provas e, neste caso, restou concluído de modo claro e coerente que as provas produzidas pelo embargante não afastaram a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que ampara a execução fiscal.

3.
Restou enfrentado – com base na jurisprudência pátria – que basta a existência do órgão responsável pela fiscalização para a cobrança da taxa cobrada pela municipalidade e que incumbia ao contribuinte manter os seus dados cadastrais atualizados.

4.
O julgador não é obrigado a examinar todas as teses alegadas pelas partes, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do acórdão.

5
.
Ainda que o recorrente alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

30/01/2024

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
ROBERTO SANTOS CARVALHO
em face do v. acórdão do evento 6041572, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo manejado pelo ora embargante.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Nesta hipótese, não há que se falar em decisão surpresa, porque o v. acórdão não ultrapassou o amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, ao examinar que a prova documental produzida pelo embargante não demonstrava a sua lotação no período de 2005 a 2009, no qual o ente público embargado busca a cobrança de taxas de localização e funcionamento e do Imposto Sobre Serviços (ISS).

Aliás, inexiste afronta ao art. 10 do CPC se o resultado do julgamento é intrínseco à controvérsia, sendo que competia ao embargante se desincumbir do ônus de afastar a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. ALEGADA NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O embargante alega que o acórdão é nulo por violar o disposto nos artigos 9 e 10 do CPC/15 e conter decisão surpresa quando não conheceu, em parte o recurso de apelação interposto. 2. Imperioso destacar que o prazo de 05 (cinco) dias previsto no parágrafo único do artigo 932 do CPC/15 só é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da tempestividade (STJ - AgInt no AREsp 1.267.047/SP).
3. Ainda, descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia. Precedentes do STJ.
4. Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0005403-50.2017.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 07/03/2022; DJES 30/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO DECENAL. OMISSÃO RECONHECIDA E PRESCRIÇÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DO DIREITO. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIA. PRECLUSÃO. PRECEDETNE UTILIZADO. APLICAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Na ausência de prazo específico, o prazo prescricional para a propositura da Ação de Reintegração de Posse é o prazo de dez anos (decenal), previsto no art. 205, do Código Civil e o termo inicial de sua fluência é a data da ocorrência do esbulho. 2 - A posse da herança se transmite aos herdeiros em estado de indivisibilidade, até que haja a partilha, razão pela qual o benefício da suspensão da prescrição comunica-se aos demais herdeiros em razão da invisibilidade da herança. 3 - A aplicação do princípio da saisine não importa em julgamento extra petita ou desrespeito aos limites do pedido ou da causa de pedir, mas decorre da aplicação do direito ao caso concreto.
4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há decisão surpresa se o resultado da lide está previsto no ordenamento jurídico, se constituindo em um desdobramento natural da controvérsia.
5 - O processo tem um procedimento estabelecido na Lei e um tempo de duração, com fases preclusivas. Se a parte não se insurge contra uma determinação judicial no momento e da forma adequada, ocorre a preclusão do direito de impugná-la em fases posteriores do mesmo processo. 6 - O segundo precedente utilizado tem apenas aplicação parcial ao caso, no que se refere à transmissão da posse com a morte do autor da herança. 7 - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 0013076-44.2014.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 16/05/2022; DJES 19/05/2022)

Ademais, o v. acórdão enfrentou coerentemente que não há prova de fato negativo, porque estava ao alcance do embargante elucidar que não possuía outra fonte de rendimentos a não ser o seu vínculo empregatício, assim como o local de desempenho das atividades, sendo insuficiente a juntada de documentação que prova fatos ocorridos mais de uma década após os exercícios financeiros objeto da CDA.

Outrossim, com base na jurisprudência pátria, foi ressaltada que o Supremo Tribunal Federal definiu que basta a existência do órgão responsável pela fiscalização para a cobrança da taxa em enfoque e que incumbia ao contribuinte manter os seus dados cadastrais atualizados, o que não ocorreu nesta hipótese. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. TAXA ISS. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA. LEGALIDADE. FATO GERADOR. PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça aduz que a citação por edital é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação.
2. A inscrição Municipal, sem a devida baixa, gera a presunção relativa de que o serviço está sendo prestado. 3. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, somente com a apresentação de prova robusta é possível afastar a validade da CDA.
4. Conforme o art. 46 da Lei nº 2.521/2002, são obrigadas a se inscreverem no Cadastro Mobiliário do Município, todas as pessoas físicas ou jurídicas com ou sem estabelecimento fixo. 5. A Taxa de Fiscalização e Vistoria, tem por fato gerador o exercício regular do poder de polícia do Município sobre a localização e o funcionamento dos estabelecimentos comerciais.
6. O STF já proclamou a constitucionalidade de taxas, anualmente renováveis, pelo exercício do poder de polícia se a base de cálculo não agredir o CTN. Assim, se faz desnecessária a prova da efetiva fiscalização, sendo suficiente sua potencial existência
7. Recurso conhecido e negado provimento. (TJES; AC 0003878-86.2018.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 20/03/2023; DJES 10/04/2023)

Acrescente-se, ainda, que é assente na jurisprudência do STJ e desta egrégia Corte que o julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses alegadas pela parte, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, o que refuta a alegada violação ao art. 489 do CPC, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. [...] 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038150054781, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

Nesse contexto, ainda que o embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO RECURSO DESPROVIDO 1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante. 2. Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.
3. Se a tese suscitada pela parte é enfrentada pelo acórdão, não há omissão a ser sanada. 4. Não é omisso o acórdão que, na apreciação e valoração das provas dos autos, alcança conclusão diversa daquela sustentada pela parte.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 012189001535, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA ATACADA PELO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DA APELANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS E ACOLHIDO OS ACLARATÓRIOS DO ESTADO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração não têm por função precípua a modificação ou a anulação do provimento jurisdicional, mas esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes. 2. Embora de maneira contrária ao entendimento pela recorrente adotado, o acórdão atacado enfrentou diretamente as questões. 3. Feitas essas considerações, afirmo que restou plenamente fundamentado no acórdão as questões que seriam importantes para o deslinde da demanda, não sendo razoável a repetição e impugnação a cada argumento da parte apelante, ora embargante.
4. No que diz respeito as violações constitucionais - contraditório e ampla defesa, devida fundamentação e princípio da não surpresa - aduzidas pelo embargante, verifico que este busca, pela via indevida dos aclaratórios, a modificação de decisão que não lhe foi favorável, o que não é cabível.
5. Neste ponto, o recurso não merece ser acolhido, posto que as alegações da embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento. 6. O vício de erro material existe na medida que o acórdão não observou que o juízo a quo já havia fixado o patamar máximo de 20% (vinte por cento), não sendo possível a majoração dessa verba pelo trabalho adicional do causídico, realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 7. Embargos da apelante conhecidos e parcialmente acolhidos e acolhido os aclaratórios do Estado. (TJES; EDcl-AP 0006499-12.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 15/03/2022; DJES 27/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NOS ACLARATÓRIOS PRECLUSÃO CONSUMATIVA ADEMAIS A MATÉRIA FORA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. É vedada a inovação recursal, seja em agravo regimental, seja em embargos de declaração, ante a preclusão consumativa.
3. Além disso, o v. acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria claramente abordada no julgado embargado.
4. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024180060980, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E ERRO MATERIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Os aclaratórios não se destinam à reapreciação de prova para que prevaleça o ponto de vista da parte.
II – O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, isto é, deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedente do STJ. III – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 013130015442, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.